Tribunal: TJBA
Processo: 8012524-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012524-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RENATO DE JESUS CALDAS e outros

Advogado(s)
:
YAN DE CARVALHO PAIXAO

IMPETRADO: 2ª VARA DE TOXICOS - SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E MAQUINÁRIO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 34 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (TEMA 280 DO STF).
ANÁLISE QUE DEMANDA APROFUNDAMENTO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO E REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, INVIÁVEIS NA VIA ELEITA. TESE NÃO CONHECIDA.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS).
NÃO DEMONSTRADA, DE MANEIRA INEQUÍVOCA, A EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA PARA AUTORIZAR O PRETENDIDO TRANCAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE ENCONTRAM DEMONSTRADOS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA CAPTURA DO PACIENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUE DEVE SER DEBATIDA NA AÇÃO PENAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS. ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Criminal impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006, após a apreensão, em sua residência, de 20 vasos com mudas de
cannabis
, maconha seca e equipamentos para cultivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a via estreita do
habeas corpus
comporta a análise aprofundada de teses que demandam dilação probatória, como a suposta ilicitude da prova por violação de domicílio e a destinação do material apreendido; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A via do
habeas corpus
, por seu rito célere e cognição sumária, não comporta a análise aprofundada de controvérsias fáticas, como a existência de consentimento válido para o ingresso em domicílio, cuja resolução depende de dilação probatória a ser realizada pelo juízo de primeiro grau.

3.
O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de indícios de autoria e materialidade delitiva.

4.
A presença de lastro probatório mínimo, consubstanciado no auto de prisão em flagrante, no material apreendido (plantas de
cannabis
e equipamentos de cultivo) e nos depoimentos policiais, constitui justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

5.
A tese de desclassificação da conduta para uso pessoal ou terapêutico (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) confunde-se com o mérito da causa e exige aprofundado exame do conjunto probatório, análise incompatível com a via estreita do
mandamus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão, denegado.

Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade da prova por violação de domicílio, quando amparada em versões conflitantes sobre a voluntariedade do consentimento, demanda dilação probatória e não pode ser dirimida na via estreita do
habeas corpus
. 2. O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, inviável quando a denúncia se ampara em indícios mínimos de autoria e materialidade. 3. A análise da destinação da substância entorpecente, para fins de desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, constitui matéria de mérito a ser apurada durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 34; Código de Processo Penal, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 263.068/DF; STJ, AgRg no RHC 211.822/RN; TJBA, HC 8038614-49.2025.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8
012524
-
67
.2026.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
S
alvador/
BA, tendo como impetrante o bel.
YAN DE CARVALHO PAIXÃO
e como paciente,
RENATO DE JESUS CALDAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nessa extensão,

DENEGAR

a ordem.

Salvador, .